Tribunal: TJBA
Processo: 8007637-13.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007637-13.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CRISTIANE REGINA DOS SANTOS CONCEICAO e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULA LIMA DE CARVALHO SILVA, RAFAEL DA SILVA SANTANA

APELADO: LUCAS PINTO DE CARVALHO MOTA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULA LIMA DE CARVALHO SILVA, RAFAEL DA SILVA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS 660 E 895/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base nos Temas 660 e 895 do STF.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia relativa à alegada desproporcionalidade da multa contratual fixada no patamar máximo de 30%, apontada como violadora de dispositivos constitucionais, possui repercussão geral, de modo a afastar a incidência dos Temas 660 e 895 da sistemática da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

4.O Tema 660/STF fixa a inexistência de repercussão geral quando a análise da alegada afronta a princípios constitucionais depende de prévia interpretação de normas infraconstitucionais.

5.O Tema 895/STF afasta repercussão geral quando a suposta ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição decorre de óbices processuais intransponíveis ao exame do mérito.

6.Matéria infraconstitucional impede análise extraordinária.

IV. Dispositivo e tese

7.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É inaplicável o recurso extraordinário em hipóteses enquadradas nos Temas 660 e 895/STF, por se tratar de matéria infraconstitucional.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 748.371-RG/MT (Tema 660); RE 956.302 RG/GO (Tema 895).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Civil n.º 8007637-13.2021.8.05.0001, em que figuram como Agravante LUCAS PINTO DE CARVALHO MOTA e OUTRO e como Agravada CRISTIANE REGINA DOS SANTOS CONCEIÇÃO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva.

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça